Tribunal: TJBA
Processo: 8001933-89.2024.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8001933-89.2024.8.05.0170 – Comarca de Morro do Chapéu/BA

Recorrente: Anselmo Alves da Silva

Advogado: Dr. Igor Novaes dos Santos (OAB/BA: 74.189)

Advogada: Dra. Fabiana Santos Santana (OAB/BA: 49.487)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira

Origem: Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO
DECISIO
OU DE IMPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANSELMO ALVES DA SILVA, representado por defensora dativa, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA,
que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (surpresa/recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II -
Narra a exordial acusatória (ID. 85552172),
in verbis
, que:
“[...] Emerge dos elementos colhidos nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 5 de dezembro de 2023, por volta das 16h40min, na Estrada da Barra, Bairro Alto da Chapada, nesta Cidade de Morro do Chapéu/BA, os Denunciados, agindo com animus necandi, desferiram diversos disparos de arma de fogo na direção da cabeça e dos membros superiores da vítima Nei Maick Barbosa Figueiredo, que provocaram a sua morte, consoante Laudo de Exame Necroscópico de fls. 59/60. Conforme o apurado, a vítima encontrava-se trabalhando no estábulo situado no local supramencionado, quando foi surpreendida pela ação de um grupo de indivíduos, que desembarcaram de um veículo marca/modelo Chevrolet/Ônix, cor branca, efetuaram diversos disparos de fogo contra o ofendido e, em seguida, empreenderam fuga a bordo do referido automóvel. Sucede que, logo após o delito, uma guarnição da Polícia Militar fora instada a averiguar os fatos e, de posse das imagens da Central de Videomonitoramento da cidade, lograram êxito em localizar o veículo utilizado no crime no Bairro Capelinha, nas imediações do Cemitério Municipal, nesta cidade. Na ocasião, ao perceber a aproximação dos agentes estatais, homens que estavam próximos ao automóvel empreenderam fuga por uma área de matagal, abandonando o bem. No interior do carro, além de drogas, embalagens e munições, foram encontrados documentos em nome de Maique Silva Santos, terceiro Denunciado, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 23 do IP. Ainda, no horário do crime, os Denunciados Leonardo e Anselmo foram vistos por populares na rua onde o delito ocorreu, a bordo do veículo Chevrolet/Ônix e seguindo em direção ao estábulo; logo após os disparos, foram novamente vistos retornando no sentido oposto, em alta velocidade, conforme Relatório de Investigação Criminal e depoimento da testemunha Cícero Dionízio da Silva. De mais a mais, populares informaram que 3 (três) indivíduos desembarcaram do carro para efetuar os disparos, o que fora confirmado pela Polícia Militar ao verificar as imagens da Central de Videomonitoramento. Fora constatado também que 2 (dois) dias antes do crime, os Denunciados Leonardo, Anselmo e Diego contrataram o Sr. Sid Modesto dos Reis Neto para efetuar reparos mecânicos no veículo Marca/ Modelo Chevrolet Ônix, cor Branca, Placa PKF3E40; já no dia do crime, às 10h52min, os Denunciados realizaram um abastecimento no mesmo veículo, no Posto Brasília, sendo que o pagamento foi realizado via Pix pelo Denunciado Diego. De mais a mais, acostou-se aos autos o Laudo de Exame Cadavérico da vítima Nei Maick Barbosa Figueiredo, que apontou como causa da morte “hemorragia encefálica” (fls. 59/61). Ressalte-se o crime se fundamentou em motivo torpe, haja vista que foi praticado em decorrência de uma disputa por territórios para o Tráfico de Drogas. Outrossim, o crime foi praticado mediante surpresa, tendo em vista que a vítima estava trabalhando em um estábulo, momento em que jamais esperaria ser agredida. Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo pelas costas, consoante Laudo de Exame Cadavérico supramencionado.
”.
Cumpre consignar que o feito foi desmembrado em relação aos corréus LEONARDO VIEIRA SANTOS e MAIQUE SILVA SANTOS, conforme decisões de IDs 85552643 e 94328965, respectivamente. Assim, o processo originário segue tão somente com relação ao Recorrente e ao corréu DIEGO MIRANDA NASCIMENTO, para o qual a decisão de pronúncia já transitou em julgado.

III -
Irresignada,
a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 85552831), pleiteando, em suma, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
por ausência de indícios suficientes de autoria.
A
rgumenta que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em depoimento prestado na fase inquisitorial, posteriormente retratado em juízo pela única testemunha que, inicialmente, teria imputado a participação do recorrente, inexistindo provas judicializadas suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Plenário do Júri.

IV -

A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V - A Defesa pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia ou a impronúncia, baseando-se na premissa de que os indícios contra Anselmo Alves da Silva seriam frágeis ou decorrentes de elementos exclusivamente inquisitoriais não convalidados em juízo. Contudo, em uma análise sumária, verifica-se a existência de indícios que sustentam a decisão de pronúncia, afastando a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade ou impronúncia.

VI - Na hipótese sob exame, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Laudo de Exame de Necroscopia (ID 455792299, fls. 59/61, dos autos do IP n. 8001909-61.2024.8.05.0170), no qual consta que a vítima veio a óbito em decorrência de hemorragia encefálica, resultado de múltiplos ferimentos (oito feridas perfuro-contusas) provocados por disparos de arma de fogo; o laudo de exame pericial do local do crime nº 2024 14 PC 004358-01 (ID 455792300, fls.62/69, dos autos do IP n. 8001909-61.2024.8.05.0170); além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VII - Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados em juízo. Embora a testemunha Cícero Dionízio da Silva tenha se retratado em juízo (ID 85552808), a pretexto de "nada saber", tal fato, por si só, não desqualifica o seu depoimento prestado na fase preliminar, sobretudo quando confrontado com as demais provas judiciais colhidas, que indicam a presença do recorrente e do grupo ao qual supostamente pertencia e do veículo no momento do crime. A juíza de origem pontuou a postura pouco cooperativa da testemunha e a contradição entre as versões por ela apresentadas (ID 85552819, p. 57). Assim, prevalece o entendimento de que havendo dúvida ou contradição na prova, a qual não se revela de plano manifestamente improcedente, deve ser submetida ao Conselho de Sentença para a decisão de mérito, pois é o juiz natural competente para dirimir a controvérsia.

VIII - Nesse sentido, destacou a Juíza sumariante: “
É fato que a versão apresentada por Cícero em juízo é oposta, no sentido de que nada sabe e de que nada viu ou ouviu, salvo ruídos de disparos e uma aglomeração de curiosos em local próximo à sua casa. Vale destacar, no entanto, que referida testemunha teve de ser conduzida coercitivamente, conforme registros em atas de audiências, e a versão apresentada em juízo apresenta incoerências. Primeiro, Cícero afirmou não conhecer a vítima, mas afirmou também conhecer o local em que a vítima residia. Depois, confirmou sua assinatura no depoimento policial, e afirmou que “o Escrivão da cabeça pelada” não gosta de si, colocando em xeque a lisura do agente público, sem nenhum outro elemento indiciário nos autos que apontem para o desvio. Passou todo o tempo asseverando “que não poderia condenar ninguém”, demonstrando-se inquieto e pouco colaborativo. Em dado momento, por volta de 15min (quinze minutos) do registro de sua fala, afirmou que viu carro passando e buzinando, mas que não era para si, de modo que entrou em sua casa para fazer o que deveria fazer. Assim, tratou-se de relato que nada cooperou, que não serviu para elidir a fala em sede de Delegacia, e que, sobretudo, não esclareceu a incoerência com a versão apresentada naquela sede policial, ressalvada a confirmação de ouviu disparos de arma de fogo e minutos antes viu veículo passando. A contribuição testemunhal em sede policial coloca o réu Anselmo Alves da Silva no local e momento do crime, a bordo do veículo utilizado na execução, o que constitui indício bastante de sua participação no homicídio, cabendo aos jurados definir sua participação.”

IX - Ademais, o réu Anselmo, em seu interrogatório judicial, refutou a imputação que lhe foi feita, sustentando que, no momento dos fatos, encontrava-se sozinho na propriedade rural de sua mãe, tendo tomado conhecimento do ocorrido apenas no dia seguinte, por comentários de terceiros. Ao final, declarou que manteve convivência com Leonardo e Maique apenas na infância e que, a partir dos 15 (quinze) anos, cada um tomou rumos distintos, afirmando, ainda, que conheceu Diego quando esteve preso. Por outro lado, verifica-se
que
a mãe adotiva de Anselm
o
, em sede policial, informou “que não via Anselmo há duas semanas, tendo em vista que se encontrava na sua roça (Lagoa do Remédio), e Anselmo na sua casa, situada no Bairro da Capelinha. Afirmou, ainda, que “Leozinho” era amigo de Anselmo.”

X - Nesse contexto, coexistindo versões diversas acerca da participação de Anselmo no evento delituoso, não se pode concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, pela ausência de indícios de autoria.

XI - Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

XII - Portanto, inviável o acolhimento dos pedidos de nulidade do decisio ou de impronúncia, na medida em que há outra versão sustentada pelo Ministério Público, que encontra ressonância jurídica nos autos, o que permite a pronúncia do Recorrente. Nesse contexto, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

XIV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001933-89.2024.8.05.0170, provenientes da Comarca de Morro do Chapéu/BA, em que figuram, como Recorrente, Anselmo Alves da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.